Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1004239-44.2023.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.
Recorrida: CLAUDETE PLUCINSK.
Data do Julgamento: 22/08/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CRUZEIRO MARÍTIMO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO CÔNJUGE DA RECLAMANTE - FALTA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO PARA EMBARQUE EM VIAGEM COM DESTINO INTERNACIONAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A consumidora deu causa para o impedimento do seu embarque por sua culpa exclusiva em não cumprir as normas regulamentares do transporte marítimo e do contrato celebrado com a empresa recorrente quando, apesar de receber informação clara e antecipada, por meio de troca de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp, de expressamente informado no contrato e da página de empresa recorrente na internet que os únicos documentos de identificação pessoal permitidos para o embarque são a carteira de registro geral – RG e o passaporte e comparece no dia da viagem agendada ao balcão de embarque somente na posse de sua CNH.
3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da empresa prestadora do serviço e impõe a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004239-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRENTE), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), CLAUDETE PLUCINSKI - CPF: 702.765.609-49 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CRUZEIRO MARÍTIMO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO CÔNJUGE DA RECLAMANTE -
FALTA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO PARA
EMBARQUE
EM VIAGEM COM DESTINO
INTERNACIONAL

-
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente
não
será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

A consumidora deu causa para o impedimento do seu
embarque
por sua culpa exclusiva em
não
cumprir as normas regulamentares do transporte marítimo e do contrato celebrado com a empresa recorrente quando, apesar de receber informação clara e antecipada, por meio de troca de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp, de expressamente informado no contrato e da página de empresa recorrente na internet que os únicos documentos de identificação pessoal
permitidos
para o
embarque
são a carteira de registro geral – RG e o passaporte e comparece no dia da viagem agendada ao balcão de
embarque
somente na posse de sua
CNH
.

3.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da empresa prestadora do serviço e impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar

a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 5.427,48 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Ainda, condenou

a reclamada a pagar a reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação de que adquiriu juntamente com seu esposo Erico Maria da Silva, uma viagem de cruzeiro da empresa recorrente
com destino a Argentina e Uruguai e embarque no Rio de Janeiro/RJ.

Contudo, o esposo da recorrente foi impedido de embarcar no navio porque não estava com documento de identidade. Informa que o funcionário do cruzeiro exigiu a apresentação de RG com menos de dez anos de emissão ou passaporte, porém, o cônjuge portava apenas sua carteira nacional de habilitação CNH.

Por entender que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, que não lhe informou adequadamente acerca dos documentos que lhe seriam exigidos, a recorrente pretende ser ressarcida pelos danos materiais e morais a que foi submetida.

Pois bem. Na hipótese dos autos, nota-se que inexiste ilicitude na conduta praticada pela recorrente.

Sabe-se que o consumidor possui o direito de receber informação adequada e clara sobre a fruição e riscos dos serviços que adquire, sendo o fornecedor responsável pela reparação dos danos causados em razão da insuficiência ou inadequação dessas informações.

Ocorre que, no caso, não se vislumbra a violação ao dever de informação.

Verifica-se nos documentos anexos aos autos, bem como
prints
acostados no corpo da defesa, que consta expressamente no
contrato entre as partes (cláusula 13.2)
informação ao consumidor no sentido de que somente seriam aceitos para embarque os documentos: RG e Passaporte. Ainda, há de se destacar que tais informações também são facilmente encontradas no site da requerida.

Oportuno mencionar, ainda, que não socorre a recorrida o fato de que
a recorrente aceitou a CNH do seu esposo para a contratação do cruzeiro, vez que evidentemente diferem as regras concernentes à celebração de contrato desta natureza daquelas normas migratórias relativas à identificação de passageiros para embarque para destinos internacionais.

Não obstante, é fato notório que a realização de viagem internacional exige a apresentação de passaporte, sendo admitido nos países que compõem o Mercosul documento de identidade válido, ou seja, a cédula de identidade. A pessoa que viaja para o exterior sabe ou deve saber por dever geral de conhecimento sobre a necessidade do passaporte ou, quando menos, sobre a necessidade de portar documento oficial de identidade.

Portanto, seja porque os documentos entregues à recorrida continham a informação acerca dos documentos necessários para embarque, seja por se tratar de diligência comum a todo viajante e de conhecimento geral, não é possível responsabilizar a recorrente pelo impedimento de embarque do esposo da recorrida, que se apresentou ao funcionário do cruzeiro portando apenas sua CNH.

Incidente, na hipótese, a culpa exclusiva do consumidor, o que exclui a responsabilidade civil da recorrente, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO COM DESTINO À PAÍS INTEGRANTE DO MERCOSUL – APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE EM QUE NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR O PASSAGEIRO E EM RUIM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – IMPEDIMENTO JUSTIFICÁVEL – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos da atual legislação processual civil, o Juiz deve julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC). In casu, embora o Apelante alegue a imprescindibilidade da realização da audiência de instrução para a produção de prova oral, observa-se que a oitiva de testemunhas não teria serventia para o deslinde da questão porque a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da controvérsia colocada à liça. 2- Na relação de consumo os fornecedores de serviços eximem-se da responsabilidade objetiva, quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme se extrai da regra prevista no artigo 14, § 3.o do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há como imputar a responsabilidade à empresa Recorrida, quando o próprio Apelante deu causa à recusa do embarque ao deixar de apresentar documento hábil para tanto. 3- A Carteira de Identidade brasileira não possui prazo de validade; todavia, o documento não é aceito em viagens para o exterior caso esteja em más condições de conservação e a foto não permita a identificação do titular, ainda que se trate de País integrante do Mercosul. Na hipótese, além de o documento não estar em bom estado de conservação, a foto de identificação não condiz em nada com a atual aparência física do Apelante. 4-
Conforme informações extraídas do website do Ministério das Relações Exteriores (portalconsular.itamaraty.gov.br), a Carteira Nacional de Habilitação não é aceita como documento migratório pelas autoridades do Uruguai. Assim, ainda que o Recorrente tenha apresentado sua CNH no momento do check-in, tal documento não é apto para sua entrada naquele País.”

(TJ-MT - AC: 10116379220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gratuidade da justiça indeferida. Prestação de serviço.
Pacote de viagem em cruzeiro marítimo, com paradas programadas em países do Mercosul. Impedimento de embarque por ausência de passaporte ou cédula de identidade. Informação sobre a documentação para embarque que estava disponível à autora.
Exigência de conhecimento geral e notório em viagens internacionais. Culpa exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da agência de turismo
. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC.
Recurso desprovido.”

(TJ-SP - APL: 10027895320148260037 SP 1002789-53.2014.8.26.0037, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2016, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2016) (destaquei)

Com efeito, considerando que a despesa inesperada não foi causada pela companhia aérea, mas por culpa exclusiva do esposo da reclamante (art. 14, §3o, II, do CDC), pois este não usufruiu do cruzeiro com destino internacional em razão de não apresentar documento válido, logo, não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização da requerida.

Diante dos fatos supracitados, verifico que a recorrida não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito quanto ao impedimento do embarque da recorrida em razão da ausência de documento válido do seu cônjuge, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023